Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-48.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-48.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença
que
julgou procedentes os pedidos inic
iais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (
ii
) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a validade da contratação, tampouco a autenticidade dos documentos apresentados, especialmente diante das divergências entre o documento de identidade da autora e a imagem utilizada na suposta contratação eletrônica.

Diante da negativa de contratação pela autora e da inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não foi feito, atraindo a responsabilidade objetiva pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido de valores caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que enseja a devolução em dobro dos valores pagos, conforme entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS.

Os danos morais são presumidos (in
re

ipsa
) em razão do abalo decorrente da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação contestada pelo consumidor, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

A responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno.

A devolução em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

A ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário justifica a indenização por danos morais, presumidos pela gravidade do ilícito e o desvio produtivo do tempo da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art
. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I
e
II, e 85, § 11; CC,
art
. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJ-BA, APL nº 0515725-81.2018.8.05.0080, rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 03.02.2021; TJ-SP,
ApCiv
nº 1008137-60.2023.8.26.0482, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000262-48.2024.8.05.0229
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A
e, como Apelado,
MARIA JOSÉ BARRETO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA